Tribunal: TJMT
Processo: 0007970-19.2006.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0007970-19.2006.8.11.0015
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco S.A. em virtude de sentença prolatada pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face de Rinaldo J Jacobs –ME, Rinaldo Jose Jacobs e Elizabete Furtunato Jacobs, julgou extinta a ação e determinou a expedição de certidão de crédito em favor do Banco Credor.
Ressaltou, ainda, que o arquivamento definitivo determinado não implica exclusão do nome do devedor na Distribuição, tendo em vista a persistente dívida, sendo vedada a expedição de certidão civil negativa enquanto não quitado integralmente o débito ou ocorrer alguma outra causa de sua inexigibilidade (art. 586, parágrafo único, da CNGC).
Deixou definido, ainda, que para o caso de serem encontrados bens do devedor passíveis de constrição, a execução poderá ser retomada pelo Exequente, com juntada da Certidão de Crédito expedida em seu favor.
Condenou os Executados ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% sem definir se do valor da condenação ou do valor atualizado da causa.
Inconformado, o Apelante recorre e aduz que todas as tentativas para encontrar bens dos devedores passíveis de penhora foram infrutíferas e, por isso, pleiteou a suspensão do feito, porém, a execução foi extinta.
Em preliminar, aduz a nulidade da sentença por afronta ao ordenamento jurídico, pois a ausência de bens do devedor passíveis de penhora enseja a suspensão do processo com a remessa dos autos ao arquivo provisório, pelo prazo de 01 (um) ano, e não de extinção do feito com determinação de arquivamento definitivo.
Defende que as circunstâncias dos autos não se amoldam ao artigo 924 do CPC, que dispõe acerca das hipóteses de extinção da execução.
Invoca a aplicação do artigo 921, III, do CPC, o qual prevê a suspensão da ação pelo prazo de 01 (um) ano com posterior remessa ao arquivo provisório até o lapso temporal da prescrição intercorrente.
Alega a inconstitucionalidade dos artigos 580 a 587 da CNGC/MT utilizados como fundamento na sentença recorrida, porque apenas a União possui competência privativa para legislar sobre matéria de direito processual, conforme artigo 22, I, da Constituição da República, sendo exatamente esse o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Sustenta, assim, que está provada a nulidade da sentença por error in procedendo ou pela inconstitucionalidade dos artigos 580 e 581 da CNGC/MT.
No mérito, assevera que a sentença recorrida afronta o Princípio da Cooperação Judicial que prevê a participação harmônica entre todos os sujeitos processuais, a fim de que, em tempo razoável, consigam decisão de mérito justa e efetiva, conforme preconiza o artigo 6o, caput, do CPC.
Sustenta que o Juiz não agiu com a devida cooperação no caso em tela, pois optou pela extinção da ação, apesar de a parte exequente jamais ter demonstrado desinteresse pela causa.
Prossegue no arrazoado sustentando que a sentença também afronta o Princípio da Economia e Celeridade Processual, porque o Apelante já recolheu as custas iniciais e sempre diligenciou nos autos na busca de satisfazer a dívida objeto da demanda.
Defende que a extinção prematura da ação beneficia, de forma ilegal, os Apelados, pois estão em mora e, mesmo assim, tem a ação extinta.
Pautado no Princípio da Eventualidade, pleiteia pelo não arbitramento de honorários recursais, para o caso de não provimento do recurso, e prequestionamento dos artigos 924 e 925 do CPC e 22, I, da Constituição da República.
Em sede de prelibação, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Apelo.
Sem contrarrazões (Id 108892496).
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
O parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De proêmio, da análise perfuntória dos autos, não verifico a confluência, no caso, dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo a este Apelo.
Diante do longo tempo de duração da ação de execução que culminou na sua extinção, necessária breve digressão histórica dos movimentos processuais, até mesmo para a análise perfunctória do pedido de efeito suspensivo.
Ressoa dos autos que o Apelante ajuizou, em setembro de 2006, Ação de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial em face dos Apelados por ser credor da importância de R$ 23.222,39 (vinte e três mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos) decorrente de um Contrato de Financiamento (Capital de Giro) celebrado em 27/09/2005, que deveria ter sido pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas todo o dia 26 de cada mês.
Como garantia foi emitida uma Nota Promissória no valor de R$ 31.062,72 (trinta e um mil sessenta e dois reais e setenta e dois centavos).
A partir de 26/01/2006, os Apelados tornaram-se inadimplentes do valor executado (R$ 23.222,39).
Em 18/09/2006 foi determinada a expedição de mandado de citação e penhora, e fixado honorários advocatícios em 15% do débito para o caso de pagamento ou não oferecimento de embargos.
Os executados foram devidamente citados, conforme certidão de Id 108891955 – Pág. 4.
Em 19/01/2007 foi certificado pela Oficial de Justiça a impossibilidade de efetivação da penhora de bens dos devedores por não encontrar bens passíveis de penhora (ID 108891955).
Desde então, a execução tramita em busca de satisfação do crédito do Exequente, ora Apelante, porém, sem êxito.
Em 02/09/2009, foi deferida a permanência dos autos no arquivo provisório a pedido do Apelante pela inexistência de bens dos devedores passíveis de penhora (Id 108891965/10889197).
Em 1o/08/2011, foi novamente deferida a suspensão do processo, porém, pelo prazo máximo de 01 (um) ano (Id 108891972).
Em 29/02/2012 foi determinada a intimação dos executados para indicarem bens passíveis de penhora (Id 108891982), sendo informado por um deles, Rinaldo José Jacobs, que não dispunha de bens móveis, imóveis ou direitos para aquela finalidade, com pedido de afastamento da multa prevista no artigo 656, § 1o, o CPC/1973 (Id 108891984).
Em 23/05/2012 foi determinada a intimação do Apelante, a fim de que desse prosseguimento ao feito. Apesar de disponibilizado no DJE (Id 108891989) manteve-se silente, o que ensejou nova determinação de envio dos autos ao arquivo provisório, em 06/11/2012 (Id 108891990).
Em 25/11/2015, os autos foram impulsionados para que o Apelante desse prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, ou seja, após mais de 03 anos no arquivo provisório (Id 108891992 – Pág. 2). A intimação foi aperfeiçoada em 30/11/2015 (certidão de Id 108891992 – Pág. 3).
Em 16/12/2015 o Apelante peticionou nos autos apenas para juntada de substabelecimento (Id 108891993) e, em 08/01/2016, pugnou pela busca de ativos financeiros dos Executados pelo Sistema Bacenjud (Id 108891996). Em decorrência desse pedido, o Juiz determinou a expedição de mandado de penhora de valores a ser cumprido nas Agências das Cooperativas de Crédito SICREDI e SICOOB da cidade de Sinop-MT (Id 108892450).
Tentativa frustrada, nos termos da certidão do Oficial de Justiça datada de 04/08/2017 (Id 108892457).
Em 12/09/2017, o Apelante requereu bloqueio de veículos com expedição de ofício ao RENAJUD (Id 108892458), medida deferida em 05/07/2018, mas que também resultou frustrada (Id 108892460 – Pág. 2/4).
Manifestação pela pesquisa no sistema INFOJUD, em 27/08/2018, negada em 22/02/2019 (Id 108892464), reiterada em 07/03/2019, diante da infrutífera pesquisa de bens imóveis no CRI de Sinop (Id 108892467), e que foi deferida em 19/08/2019 (Id 108892469).
Em 03/09/2019 o Apelante requisitou envio de Ofício ao Detran/MT, a fim de que o Órgão comunicasse venda de veículos para os executados, o que foi indeferido (108892477).
Então, o Apelante apresentou, em 05/12/2019, pedido para que fossem expedidos ofícios ao BACEN e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg), para verificar conta corrente, aplicações financeiras, previdência privada, em nome dos Executados (Id 108892479).
Em 02/12/2020 foi prolatada a sentença de extinção aqui recorrida.
Nota-se que, de 2006 a 2020 se passaram 14 (quatorze) anos, e a execução tramita sem êxito e todas as tentativas frustradas em busca de bens dos Apelados que sejam passíveis de penhora, por elas mesmas, descaracterizam os requisitos para concessão de efeito suspensivo a este Apelo.
Apesar de o Apelante demonstrar um extenso arrazoado para rechaçar a extinção da ação, pelo que se dessume de tudo o que foi analisado nesta etapa de prelibação é que não há demonstração no caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso.
Quanto ao perigo da demora, registro sua inexistência visto que os autos só serão efetiva e definitivamente arquivados, caso a sentença recorrida seja confirmada quando da análise do mérito deste recurso e não haja impugnação nas Instâncias Superiores.
Dito isso, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Intime-se.
Após, à conclusão para lançar relatório.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora